Tribunal: TJDFT
Processo: 0722390-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722390-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCE REBHEKA DOMINGOS GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora, DULCE REBHEKA DOMINGOS GONCALVES DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento distribuída sob no 0718669-51.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, pela qual foi indeferida a tutela de urgência para suspender o ato de eliminação da autora do concurso público a fim de que possa realizar as etapas subsequentes do certame. A agravante narra ter se inscrito no concurso público para o concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, regido pelo Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, tendo sido aprovada nas fases de provas objetivas, subjetiva e teste de aptidão física, mas considerada inapta na avaliação médica. Diz que a eliminação decorreu do resultado positivo no exame toxicológico para a substância “anfetamina”. Sustenta que a substância corresponde ao medicamento Venvanse, que se trata de medicamento lícito, com registro na ANVISA, do qual fez uso para tratamento de saúde, com acompanhamento de médico especialista, nos termos da Portaria no 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, de 12 de maio de 1998. Alega ter apresentado laudo médico à banca examinadora, juntamente com o resultado do exame laboratorial no qual foi constatada a presença da substância. Sustenta que, “para fins de concessão da liminar não é necessário prova cabal e irrefutável, apenas a verossimilhança e a possibilidade jurídica do pedido” (ID Num. 59768747, pág. 7). Argumenta que não foram disponibilizados à candidata outros documentos, além daqueles juntados aos autos, “que mostrem sem sombra de duvidas, de que a eliminação foi por conta do remédio venvasse, no entanto, isso é uma falta da Agravada, não da Agravante” (ID Num. 59768747, pág. 9). Assevera que as razões deduzidas são suficientes pra demonstrar a probabilidade do direito e que o risco de dano reside na proximidade da data de início do curso de formação, do qual ficará excluída caso não obtenha a medida de urgência. Requer, assim, a suspensão do ato de sua eliminação do certame, assegurando-se sua participação nas próximas etapas do concurso em comento. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. A agravante se insurge contra decisão de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para lhe assegurar a participação nas etapas subsequentes do concurso público. O Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23/01/2023, prevê, no Anexo II, a relação de condições médicas consideradas incapacitantes, dentre as quais, o item 17, que dispõe: “Exame toxicológico: apresentar resultado positivo para uma ou mais substâncias entorpecentes ilícitas ou proibidas, conforme relação do órgão competente” (ID Num. 196578703, pág. 18, autos de origem). A autora juntou aos autos de origem, assim como no instrumento do agravo, o laudo do qual consta o resultado positivo para anfetaminas (ID Num. 59768750 dos presentes autos), bem como o relatório médico da banca examinadora e o resultado do recurso administrativo, fundamentado no item 17 do Anexo II do edital do certame. Ocorre que o indeferimento da tutela de urgência na decisão agravada não decorreu da ausência de provas acerca do resultado do exame toxicológico da agravante ou do uso terapêutico do medicamento Venvanse que, supostamente, ensejou o resultado positivo para anfetamina. A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida porque não foi juntado aos autos o resultado oficial da eliminação da candidata, a fim de se verificar a efetiva motivação do ato administrativo. Confira-se o seguinte trecho da decisão agravada: “(...) Ocorre que a autora, no presente caso, NÃO apresentou a este juízo o documento oficial da banca examinadora que evidencia a motivação da eliminação. Impressiona o fato da autora não ter apresentado o principal documento para análise do pedido de tutela provisória, o resultado da avaliação médica com a não recomendação. Impossível apurar se a autora foi eliminada por conta da utilização de VENVANSE, pois NÃO apresentou a este juízo o documento que a banca oferece a todos os candidatos com a indicação da causa da eliminação. A resposta ao recurso administrativo apenas faz menção, de forma genérica, ao item 17, que trata do exame toxicológico. É básico e elementar a apresentação deste documento. A autora questiona vício na motivação de sua eliminação e simplesmente não apresentou o documento da banca que indica a motivação da eliminação. (...)” De fato, os documentos juntados pela autora não são suficientes para amparar o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a avaliação do ato administrativo pelo Poder Judiciário limita-se ao aspecto da legalidade. Assim, ausente o ato formal de eliminação da candidata, não é possível aferir eventual ilegalidade do ato questionado. Por isso, a despeito da existência ou não do risco de dano, a medida de urgência não pode ser concedida pela ausência da probabilidade do direito. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)